Tribunal: CARF
Processo: 11020.721494/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721494/2014-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.097 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS A IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES DO ART. 16, §4o DO DECRETO N.o
70.235/72. INOCORRÊNCIA.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação
da impugnação, quando se enquadrarem em uma das situações previstas no art.
16, §4o do Decreto n.o 70.235/72, o que não se verifica no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator (a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a Conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721494/2014-51
Fl. 19876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.721494/2014-51

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
MOVELPAR IND. COM. IMP. LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-003.140, de 25 de setembro de 2017,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, integrado pelo
Acórdão de embargos n.o 3201-003.920, de 20 de junho de 2018, não conhecendo do recurso
de ofício e negando provimento ao recurso voluntário. O decisum, após julgamento dos
embargos, foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE EMENTA E JULGADO.
Acolhem-se Embargos de Declaração para excluir do julgado matérias estranhas à lide.
RETIFICAÇÃO DE EMENTA.
Embargos acolhidos para retificação da ementa do acórdão de Recurso de Ofício e de
Recurso Voluntário.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA. PORTARIA
MF No 63 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Recurso de Ofício não alcança o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de
reais) ampliado pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017 e, portanto, não deve
ser conhecido.
NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
O erro na citação do enquadramento legal de determinada infração não causa nulidade
do auto de infração quando através da descrição dos fatos é possível a pessoa jurídica
compreender os fatos imputados e exercer seu direito de defesa.
NULIDADE. AMOSTRAGEM.
Ao realizar os trabalhos de fiscalização, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
pode valer-se de qualquer método de fiscalização não vedado por norma legal ou
administrativa, inclusive da auditoria por amostragem.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior. (grifos não originais).
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
PELAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 19877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.721494/2014-51

No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar lei validamente inserida no ordenamento jurídico, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE FUNCIONAL VINCULADA.
Positivada a norma tributária, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, pois o lançamento é
uma atividade vinculada, conforme disposição contida no CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCABIMENTO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Com o início do procedimento fiscal, o contribuinte perdeu o direito à denúncia
espontânea, sendo, portanto, cabível a multa de lançamento de ofício de 75%.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
A deliberada intenção do contribuinte em impedir o conhecimento, por parte da SRF, da
ocorrência do real fato gerador, mediante a subtração de receitas da base de cálculo de
tributação, impõe a aplicação de multa qualificada de 150%, na forma do art. 44, §1o, da
Lei no 9.430/1996.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a sujeição passiva solidária imputada às sócios gerentes da pessoa jurídica, à
época dos fatos geradores, quando constatada infração tributária dolosa, nos termos do
artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66.

Não resignado com o julgado, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação à (i) possibilidade de o CARF analisar a documentação
juntada aos autos após a impugnação, em obediência ao Principio da Verdade Material; e (ii)
ausência de intimação da recorrente para se manifestar acerca da prova emprestada de processo
diverso e utilizada como fundamento no auto de infração pela autoridade fiscal . Para comprovar
a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 9101-002.781 e 1202-001.234 (i) e
3201-003.140 e 103-22.943.
O recurso foi admitido parcialmente, nos termos do despacho s/no, de 22 de
fevereiro de 2019, tão somente quanto à primeira divergência (preclusão probatória – princípio
da verdade material) considerando comprovada a divergência jurisprudencial com o exame do
primeiro paradigma indicado (9101-002.781).
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Fl. 19878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.721494/2014-51

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a Recorrente insurge-se com relação à necessidade de análise pelo
julgador das provas e documentos apresentados após a interposição da impugnação, em atenção
ao princípio da verdade material.
A impugnação e os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o do art. 77 da
Instrução Normativa RFB no 1300/2012, que reproduzem os termos dos §§ 4o e 5o do art. 66 da
IN RFB no 900/2008.
No âmbito do processo administrativo fiscal, portanto, a impugnação instaura a
sua fase litigiosa (art. 14, do Decreto no 70.235/72) e se constitui em meio de suspensão
da exigibilidade do débito pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional - CTN. Assim, quando o contribuinte omite-se em combater algum
item da exigência fiscal na impugnação ou deixa de juntar os documentos que comprovem
o seu direito, caracterizar-se-á a sua concordância com aquela parte, considerando-se como
não impugnada, razão pela qual poderá a Autoridade Administrativa providenciar, em
autos apartados, a cobrança da parcela não contestada. Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972, não se pode discutir no processo administrativo aquilo que o
contribuinte se absteve de questionar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois
opera-se o fenômeno da preclusão. O texto legal está assim redigido:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I ­ a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
Fl. 19879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.721494/2014-51

exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou
a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. § 3o Quando o impugnante alegar direito
municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o
determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela pertinentes.
Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez
López e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:

"A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade
ou o exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência
feita pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestála no recurso
voluntário. A preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior.
Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não
devem ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais
Fl. 19880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.721494/2014-51

e de mérito decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o
administrativo fiscal, pelas regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração
dos atos processuais em momentos processuais preestabelecidos conforme se
depreende do exame do seu artigo 16, a saber:

"Art. 16. A impugnação mencionará: I ­ omissis; II ­ omissis; III ­ os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir."
Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é
lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o
contribuinte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou
durante o seu processamento."
Por outro lado, o §4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72 prevê hipóteses em que se
admite a juntada posterior de provas no processo ou a apresentação de novos argumentos de
defesa, destacando-se o item "c" que trata da destinação dos documentos para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Também com relação à produção de provas no âmbito do processo
administrativo fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando alteram substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está
no próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em
momento posterior à impugnação quando concretizadas quaisquer das situações previstas no
§4o, o que ocorre nos presentes autos.
Fl. 19881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.097 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.721494/2014-51

Pertinente nesse aspecto, para que o posicionamento aqui defendido o seja
de forma clara, transcrever uma vez mais lição dos ilustres Maria Teresa Martínez López
e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"Este tratamento, contudo, não tem sido levado às últimas consequências pela Fazenda
nos casos de inovação de prova, mediante juntada aos autos de elementos não
submetidos à apreciação da autoridade monocrática. Nessa hipótese, por força do
princípio da verdade material, impõe-se o exame dos fatos. Sobretudo, se os
documentos alteram, substancialmente, a prova do fato constitutivo. [...]
O direito da parte à produção de provas comporta graduação a critério da
autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca de sua utilidade e
necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança
indispensável na realização da Justiça. [...]
O artigo 38 da Lei no 9.784/99 flexibiliza o rigor do artigo 16 do Decreto no 70.235/72
e permite que requerimentos probatórios possam ser feitos até a tomada da decisão
administrativa.
Nesse mesmo sentido, é o permissivo contido no art. 63, parágrafo 2o, da Lei no
9.784/99 que admite a revisão pela Administração do ato ilegal mesmo não tendo sido
conhecido o recurso desde que não operada a preclusão administrativa. Ainda
nesta linha, o artigo 65, parágrafo único, da Lei no 9.784/99 prescreve que poderão
ser revistos, a qualquer tempo, os processos administrativos de que resultem sanções
quando surgirem fatos novos ou circunstância relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada."

Da análise dos autos, depreende-se que a juntada de documentos posterior à
impugnação não encontra amparo nas exceções previstas no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72,
razão pela qual não merece reforma o julgado recorrido.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 19882
DF CARF MF
Documento nato-digital